Tribunal: STF
Processo: Rcl 67989
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que deu provimento ao agravo regimental para julgar procedente o pedido formulado na reclamação, cassando a decisão reclamada e afastando o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados à pessoa jurídica, em obediência aos precedentes firmados na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão da matéria decidida no agravo regimental, no caso concreto.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, que não estão presentes neste caso. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, conforme o art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, a, e 1.022, I, II e III.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.531 AgR ED/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.